Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os honorários recursais, ou a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, são devidos “quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018). Aplicação do Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a simples desistência de recurso significa que não cabe majoração da verba honorária arbitrada anteriormente.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões foram claramente apontadas na decisão embargada, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.